Tribunal: TJSP
Processo: 0001876-49.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição das penas pelo estudo à distância – Inviabilidade – Ausência, inclusive, de grade de frequência - Impossibilidade de comprovação da frequência escolar, nos moldes objetivamente traçados pelo art. 126, § 1o, inciso I, da LEP – Atividade que se desenvolveu sem qualquer acompanhamento do estabelecimento prisional – Inteligência do art. 129, caput, do mesmo Diploma -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição das penas pelo estudo à distância – Inviabilidade – Ausência, inclusive, de grade de frequência - Impossibilidade de comprovação da frequência escolar, nos moldes objetivamente traçados pelo art. 126, § 1o, inciso I, da LEP – Atividade que se desenvolveu sem qualquer acompanhamento do estabelecimento prisional – Inteligência do art. 129, caput, do mesmo Diploma - Recurso desprovido.